Tribunal: STF
Processo: AI 105787
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
- IMPOSTO DE RENDA. ART. 63 DO CTN. RENDIMENTO DISPONIVEL.
COERENTE COM O ART. 63 DO CTN O ENTENDIMENTO DE QUE OCORRE A
DISPONIBILIDADE DO RENDIMENTO, PARA A PESSOA FÍSICA OU FONTE,
QUANDO O EMBOLSO DO NUMERARIO DESVIADO DA PESSOA JURÍDICA,
ATRAVÉS DO REGISTRO DE DESPESAS FICTICIAS OU NÃO REALIZADAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.